Tribunal: TJSP
Processo: 1500104-92.2023.8.26.0136
Classe: Apelação Criminal / Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Órgão julgador: Sérgio Mazina Martins
Órgão colegiado: 12a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2024-11-12
Data de publicação: 2024-11-25

Ementa:
Apelação criminal. Tráfico de drogas. Prova testemunhal. Agentes penitenciários Validade. Não se há de desconsiderar o testemunho de servidores públicos tão-somente por conta de sua condição funcional. Todo e qualquer depoimento, independentemente da atividade profissional de quem o subscreve, deve ser valorado à vista precípua de sua coerência e verossimilhança com as demais provas dos autos.